Tribunal: TJMT
Processo: 1024757-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024757-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IRA COSTA MILHOMEM (AGRAVADO), INSTITUTO DE REABILITACAO ORAL DE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 30.794.667/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRA COSTA MILHOMEM - CPF: 766.956.548-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
TUTELA
CONCEDIDA
–

SUSPENSÃO DAS PARCELAS
–

INEXECUÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA
–
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DEMONSTRADOS –
RECUSO DESPROVIDO.

1.
Tendo a parte agravada logrado
êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito,
bem como
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
comprovando a contratação do se
rviç
o, o pagamento
de parte das parcelas
e a
inexecução do serviço
, há que ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela,
determinando a suspensão provisória das cobranças relativas ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte
)
dias-multa
.

2. Recurso
Desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão
proferida na
Ação
D
eclaratória de
R
escisão
C
ontratual e
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais
no 1026696-33.2024.8.11.0002
, ajuizada por

IRA COSTA MILHOMEM
IRA COSTA MILHOMEM
, que deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora para determinar
a
suspen
são
provisória
d
as cobranças relativas ao contrato objeto da demanda, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multas, além de determinar que sejam oficiados os respectivos órgãos de restrição ao crédito a fim de que procedam à exclusão dos dados pessoais do autor de seus cadastros, referente ao valor de R$ 458,33 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), no prazo de 48 horas
(ID
236907184
)
.

Em suas razões recursais (ID
236907180
)
,
a parte agravante alega

que o agravado contratou a empresa odontológica para realização do serviço de prótese dentária em 17/01/2023, mediante pagamento parcelado em 24 vezes no boleto no valor de R$ 458,33 (quatrocentos e cinquenta e oito reais), porém
,
o serviço não foi realizado mesmo após o pagamento de 11 parcelas.

Aduz que em razão da inexecução do serviço e da ausência de atendimento
, o autor alegou que
se viu obrigado a procurar outra clínica para realização do tratamento bucal, solicitando o cancelamento do contrato e a devolução dos valores, o que lhe foi negado, motivo pela parou de pagar as parcelas, tendo seu nome negativado.

Afirma
o
agravante que apesar de
não
t
er
sido realizado o serviço contratado junto
à
clínica odontológica
,
não pode ser
respons
abilizado já que agiu
apenas como agente financiador do crédito, agindo no exercício legal do direito, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira.

Pontua que na hipótese dos autos encontra-se caracterizada a excludente de responsabilidade por fato de terceiro
,
tendo em vista que o causador do suposto dano suportado pelo agravado foi a clínica odontológica.

Assevera ainda que a multa diária deve ser reduzida
,
tendo em vista que valor fixado pelo juízo condutor do feito mostra-se excessivo e totalmente desproporcional se comparado aos prejuízos supostamente suportados pelo agravado e ao próprio objeto da obrigação de fazer, representando a obtenção de lucro exorbitante pelo agravado.

Defende ainda que valor da multa não pode ultrapassar a obrigação de pagar, além de levar em consideração a capacidade econômica e a resistência do devedor para que não ocorra o enriquecimento ilícito do agravado como na hipótese dos autos.

Sob tais argumento pugna, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão agravada seja revogada.

Subsidiariamente, requer a redução da multa arbitrada para que não ocorra o enriquecimento ilícito do agravado.

A liminar
recursal
foi indeferida (ID
237752187
).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular
(
ID
237871668
e ID
241973672
)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
242637674
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os documentos que instruem os autos
, constata-se
, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, consta
dos autos originários que o agravado, idoso de 74 anos de idade,
contratou em 17/01/2023 serviços odontológicos junto à primeira requerida para confecção de prótese dentária no valor de R$
11.000,00 (onze mil reais), parcelado em 24 vezes, no entanto, apesar de já ter efetuado o pagamento de 11 parcelas, o serviço não foi realizado, tampouco foi aceito o pedido de cancelamento, o que levou o autor a ter seu nome negativado, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda (ID
164111118
)
.

Extrai-se ainda dos autos originários que o contrato de prestação de serviço odontológico prevê expressamente o pagamento parcelado em 24 vezes de R$ 458,33 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), mediante boleto, inexistindo qualquer menção
à
instituiç
ão
financeira (ID
164111118
), conforme página 6 do contrato cuja imagem abaixo colacionada:

Além disso,
as diversas conversas via
WhatsApp
(ID
164111116
e ID V), bem como a reclamação junto ao Procon (ID
164111115
), demonstram a inexecução do serviço e o pagamento de 11 parcelas, bem como a impossibilidade de
resolução da lide
.

Assim, verifica-se que a parte agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os documentos existentes nos autos se mostram aptos a comprovar as alegações da parte agravada, como bem destacado na decisão agravada, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID
236907184
):

“[...]

Da Tutela de Urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse do autor na manutenção do pacto na forma realizada, bem como determinar a retirada se seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais a probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato realizado entre as partes (id. 164111118), a reclamação no PROCON (id. 164111115), os comprovantes de pagamentos das 11 (onze) parcelas (id. 164111120) e o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais (id. 164111122), documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial.

Tampouco há que se
por
em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito.

Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2.
Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJ-DF 07502269820208070000 DF 0750226-98.2020.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 24/03/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
09/04/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, cabível o deferimento do pedido de suspensão das cobranças decorrentes do contrato sub judice, e a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito. [...].”

Assim, a medida antecipatória deve ser mantida para evitar que o agravado sofra maiores prejuízos e constrangimentos.

Por fim, há que se mencionar ainda que a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Ademais, a manutenção da decisão recorrida não trará prejuízo irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, pois caso seja julgada improcedente a demanda,
poderá exercer seu direito à cobrança das parcelas faltantes.

Quanto ao valor da multa diária, este se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
cumprir os fins a que se destina, não havendo que se falar em excessividade.

Diante de todo o
exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024